Tribunal: TJDFT
Processo: 0011468-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes, em derradeira oportunidade, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem sobre possível acordo entabulado tendo em vista a manifestação expressa neste sentido (ID 9678459). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília,21 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator